Tribunal: TJBA
Processo: 8008183-54.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008183-54.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELIA GENY FERREIRA SANTOS Advogado(s): ADWALDO LINS PEIXOTO NETO APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMISSÃO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD Nº 007/2020). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIOS NA INSTRUÇÃO. UNILATERALIDADE DAS PROVAS DE INASSIDUIDADE. CONTRACHEQUES SEM DESCONTOS REMUNERATÓRIOS. PADRÃO ARTIFICIAL DE FALTAS. FATO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO UNÂNIME NO PROCESSO ÉTICO Nº 232/2019 DO COREN-BA PELOS MESMOS FATOS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA POR ÓRGÃO TÉCNICO E ESPECIALIZADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO DEMISSÓRIO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 1. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade, da observância do devido processo legal e das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não implicando incursão no mérito administrativo. 2. A limitação e dispensa de testemunhas relevantes, sem motivação razoável, configuram restrição indevida ao direito de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 3. As folhas de ponto destituídas de assinatura, em contexto de inexistência de sistema eletrônico de controle de frequência, e a ausência de descontos salariais correspondentes às faltas alegadas comprometem a materialidade da infração de inassiduidade habitual. 4. A uniformidade de registros de “oito faltas mensais durante seis meses consecutivos” revela padrão estatisticamente improvável e suscita dúvida quanto à autenticidade das provas utilizadas como fundamento da penalidade. 5. O fato superveniente consistente na absolvição unânime da servidora pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), pelos mesmos fatos apurados no PAD municipal, constitui elemento probatório de alta relevância, apto a evidenciar a fragilidade do conjunto probatório e a inadequação da sanção extrema de demissão. 6. A demissão de servidor público, como penalidade máxima, exige prova cabal e procedimento administrativo que assegure efetivamente o contraditório e a ampla defesa em sua dimensão material. 7. Constatadas irregularidades substanciais no processo disciplinar e ausência de lastro probatório consistente, impõe-se a anulação do PAD e do ato demissório, com a consequente reintegração da servidora ao cargo e o restabelecimento dos direitos e vantagens funcionais. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ANULAÇÃO DO PAD E DO ATO DEMISSÓRIO. REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO CARGO DE ENFERMEIRA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8008183-54.2023.805.0274, que têm como Apelante CÉLIA GENY FERREIRA SANTOS e como Apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, 09 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator